Tribunal: STF
Processo: ARE 1288935
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL EM RELAÇÃO AOS TEMAS 41 E 339 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, RATIFICADA EM AGRAVO INTERNO. QUESTÕES REMANESCENTES. VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE. ABSORÇÃO DE VANTAGENS, SEM REDUÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. LEIS 10.910/2004 e 11.890/2008. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime de composição de vencimentos ou proventos, pois o que a Constituição lhe assegura é a irredutibilidade de vencimentos.” (Doc. 257) 



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (Docs. 272 e 273).



    Nas razões do apelo extremo, a Associação Catarinense dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI, 7º, inciso VI, e 37, inciso XV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que as vantagens pecuniárias pagas aos servidores substituídos, em razão do preenchimento de determinadas condições individuais previstas em lei, constituem direito adquirido, cujos valores não pode ser subtraídos, ”a não ser mediante a ‘incorporação’ ou ‘absorção’ dos respectivos valores por outra parcela remuneratória, de igual caráter permanente, observada a irredutibilidade remuneratória” (Doc. 285, p. 16). Discorre que, “ao introduzir a modalidade de retribuição por ‘subsídio’, a Lei nº 10.910/20041, tratou de definir – expressa e exaustivamente – quais parcelas remuneratórias, anteriormente pagas, estariam ‘incorporadas’ ou ‘absorvidas’ pela nova modalidade” (Doc. 285, p. 11). Nesse sentido, aduz que “não estão compreendidas na parcela ‘Subsídio’ as demais parcelas remuneratórias antes percebidas pelos servidores em razão de situações peculiares, pessoais, ou decorrentes da natureza ou local de trabalho, e que constituíam, na anterior situação, direito adquirido destes servidores” (Doc. 285, p. 12). Afirma que a “’parcela complementar’, então, acabou por agasalhar exatamente os valores correspondentes às anteriores parcelas remuneratórias que não lograram ser incorporadas à novel parcela ‘Subsídio’ (Incisos I a IV, do art. 2ºB, da Lei nº 10.910, de 2004)” (Doc. 285, p. 13). Salienta que “’subsídio’ e ‘parcela complementar de subsídio’ possuem naturezas jurídicas absolutamente diversas, servindo a primeira para remunerar diretamente o exercício do cargo, em parcela única, enquanto a segunda tem por escopo a manutenção do pagamento das verbas de caráter pessoal – anteriormente existentes e consolidadas como direito adquirido –, de modo a evitar o descenso remuneratório” (Doc. 285, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário.



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 298).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 286 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 301).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 41 e 339 (Doc. 518).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 41 e 339 da Repercussão Geral (Doc. 524).



    Irresignada, a parte ora recorrente interpôs agravo interno da referida decisão (Doc. 535).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 41 e 339 da Repercussão Geral e determinou o reencaminhamento dos autos a esta Corte para o julgamento das questões remanescentes (Doc. 547).



    A parte recorrente interpôs novo agravo interno (Doc. 558) contra a parte da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 41 e 339 da Repercussão Geral, o qual foi desprovido pela 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 41 E 339/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação dos temas 41 e 339 do STF ao caso, é medida que se impõe.” (Doc. 591).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Quanto às questões remanescentes, verifica-se que a sentença confirmada pelo Tribunal de origem assentou não ter havido diminuição do quantum remuneratório dos servidores em virtude da alteração de seu regime jurídico, in verbis:



    “Em outras palavras, a alteração do sistema remuneratório do servidor público por meio de lei só encontra limite no decesso do respectivo montante nominal. 



    A Lei n. 10.910/2004, modificada pela Lei nº. 11.890/2008, que estruturou a Carreira de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, determinou que, a partir de 1º de julho de 2008, os titulares de cargos de determinadas carreiras, dentre outras a de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, passariam a ser remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única (art. 2º), disposição igualmente aplicável às aposentadorias (art. 2º - Fº). 



    O ato normativo, por outro lado, assegurou a manutenção do valor nominal das remunerações, dos proventos e das pensões, mediante o pagamento de parcela complementar:



      Art. 2º-F. A aplicação das disposições desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos pensionistas não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. (Incluído pela Lei nº 11.890, de 2008). 



    § 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título de parcela complementar de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na Carreira por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos e das Carreiras ou das remunerações previstas nesta Lei, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza, bem como da implantação dos valores constantes do Anexo IV desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.890, de 2008). 



    No caso concreto, tomando-se como exemplo o comprovante de pagamento do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil aposentado juntado no evento 1 - (CHEQ4 - fl. 30), vê-se que seus proventos em valor bruto em agosto de 2008 era de R$ 21.390,65 (vinte e um mil trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), ao passo que em setembro de 2008, quando a alteração remuneratória foi implementada em folha de pagamento, seu subsídio foi fixado em aR$ 16.680,00, acrescido da 'parcela complementar de subsídio' no importe de R$ 4.710,65, que resulta nos mesmos R$ 21.390,65 a título de proventos em valor bruto. 



    Não houve, portanto, qualquer decesso remuneratório com a implementação do pagamento pelo regime de subsídio.” (Doc. 207, p. 8-9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.910/2004 e 11.890/2008), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, destaco os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao presente: RE 643.289, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/09/2011; e ARE 1.263.845, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 07/08/2020.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente